Tribunal: CARF
Processo: 13116.000243/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000243/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CERRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/12/2003
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 902 e ss) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls. 884 e ss) que manteve em parte
a autuação relativa às contribuições previdenciárias cota parte (SEGURADOS, EMPRESA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000243/2008-58
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

GILRAT e TERCEIROS), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 884 e ss) analisou as
alegações apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve em parte a autuação:
Trata-se de crédito tributário consolidado em 28/03/2006, constituído contra
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CERRADO, por intermédio do AIOP DEBCAD
n° 35.793.894-1, no valor de R$887.632,96 (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e
trinta e dois reais e noventa e seis centavos), referente às competências 07/2000 a
12/2003.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls.110/116), o crédito objeto do presente lançamento
refere-se às contribuições previdenciárias cota parte (SEGURADOS, EMPRESA,
GILRAT e TERCEIROS, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados.
Diz, ainda, o relatório fiscal, que a parte dos segurados foi calculada aplicando-se a
alíquota mínima, por competência, sobre o total do salário de contribuição apurado, uma
vez que não houve arrecadação mediante desconto, com base no §3°, art. 33, da Lei
8.212/91.
Ressalta o relatório que, quando da realização da auditoria na sede da FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA DO CERRADO- FUNCER, Fundação com personalidade jurídica
de direito privado sem fins lucrativos, constatou-se que um dos seus objetivos é a
promoção e apoio a pesquisa, ao ensino, à extensão e ao desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico.
No período fiscalizado, a fundação executou diversas atividades, principalmente na área
de ensino, divididas e numeradas conforme o que passam a denominar de "Projetos".
Esses projetos equivaleriam às propostas para a realização de trabalhos específicos, tais
como: cursos de pós-graduação, cursos sequenciais, concursos de vestibular ou
concurso de provimento de cargo público. Geralmente eram feitos por meio de
contratos, sendo a principal contratante, para a maioria dos cursos, a Universidade
Estadual de Goiás- LTEG, CNPJ: 01.112.580/0001-71, endereço: Campus BR 153, Km
98, CEP 75.001-970.
A numeração dos Projetos teve uma ordem sequencial, chegando até o número 243,
conforme planilha em anexo, intitulada "RELAÇÃO DE PROJETOS, fls.124/127,
sendo que nem todos eles foram de fato executados.
Todo o controle de gastos, inclusive com pessoal, está dividido por projetos, tanto no
arquivamento de documentos, folhas de pagamento e prestação de contas, como
também na escrita contábil. Para cada projeto existe um grupo de contas contábeis em
separado, sendo os saldos computados por projeto, tanto no ativo, passivo, receitas e
despesas.
Os trabalhadores que executavam os projetos foram contratados pela Fundação de duas
formas: como segurados empregados e como prestadores de serviços (contribuintes
individuais).
No desenvolvimento da auditoria, no período de 07/2000 a 12/2003, ficou constatada a
existência de vínculo de emprego (segurado empregado) e não a prestação de serviço
(contribuinte individual) considerada pela empresa.
A caracterização do vínculo de emprego foi constatada tendo em vista o conceito de
empregado, conforme disposto no art. 3°, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT,
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

ao se observar a existência dos requisitos indispensáveis a tal caracterização:
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
Os segurados incluídos na presente autuação foram: os professores e os servidores
administrativos (Diretora, Coordenador, Auxiliar de biblioteca, Secretária acadêmica,
Auxiliar de Secretaria, Serviços Gerais) relacionados em folhas de pagamento,
conforme relação às fls. 117/122. Tais segurados são pessoas físicas remuneradas que
exercem atividade laborai direta e pessoalmente ao empregador, funções correlatas aos
fins precípuos da empresa, ou seja, formação de nível superior e pós-graduação,
caracterizando, assim, atividades indispensáveis para o alcance da finalidade para a qual
a empresa foi constituída, portanto, não cabível sustentar a "eventualidade" para as
funções citadas.
A "subordinação" está caracterizada pela prática de a empresa exercer o controle de
frequência dos empregados mensalmente, controle do quantitativo de horas aulas
ministradas por turma de cada Professor, valor unitário da hora aula e elaboração das
folhas de pagamento com base no controle de frequência. Ressalta que outro fato
importante para a caracterização de vínculo é o pagamento de Abono Anual (Décimo
Terceiro Salário) aos empregados nos seguintes projetos: 039, 060, 069, 094, 101, 108 e
109, sendo que, em algumas competências, embora resistindo reconhecer o vínculo
empregatício, efetuou o desconto dos segurados para a Previdência Social, sobre a
remuneração mensal creditada nos seguintes projetos: 039, 060, 069, 071, 077, 078,
094, 096, 098, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 114, 119, 125, 129, 146 e 147.
As remunerações foram obtidas pelo exame das folhas de pagamento, Livro Diário,
Livro Razão, Registro de Empregados, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho,
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP.
As folhas de pagamento de 2004 e 2005 estavam agrupadas em CURSOS
SEQUENCIAIS, PÓS GRADUAÇÃO e CENTRO DE IDIOMAS, todos eles
subdivididos pelos projetos integrantes de cada grupo. Havia um grupo à parte
denominado de PRONERA, que era um projeto específico. Havia também as folhas de
pagamento do pessoal da Administração, que ficou denominada RECURSOS
PRÓPRIOS.
Nos períodos anteriores a 2004, as folhas de pagamento estavam divididas por projetos,
sendo arquivadas em pastas de prestação de contas de cada projeto. Para o ano de 2003,
foram apresentadas folhas de pagamento com todos os projetos dos CURSOS
SEQÜENCIAIS de forma agrupada.
Muitas vezes não foi possível obter as remunerações diretas das folhas de pagamento,
devido a sua forma de arquivamento esparsa, e outras vezes os valores nelas contidos
não coincidiam com os valores contabilizados. Dessa forma, quando necessário, foi
considerado o valor das remunerações registrados em livros contábeis (DIÁRIO e
RAZÃO).
Os valores que originaram o débito encontram-se em planilhas anexas ao Relatório
Fiscal, denominadas: "VÍNCULOS CONSIDERADOS EMPREGADOS", fls.117/122.
Informa o relatório Fiscal que, com relação ao projeto 114, não foram incluídas na
presente autuação as remunerações creditadas aos estagiários.
Os empregados vinculados à empresa no período de 07/2000 a 12/2003, nos termos do
art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, são segurados obrigatórios do Regime
Geral da Previdência Social-RGPS.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

O autuado contestou, tempestivamente, o lançamento em tela fls.826, pedindo a
nulidade do presente AI, vez que teve cerceado seu direito de defesa, pelos fatos a
seguir expostos:
- Uma vez que a presente autuação versa sobre a hipótese de "Consideração de vínculo
Empregatício" e a Fundação não tem esse entendimento, há a imperiosa necessidade de
que sejam declinados nominalmente cada um dos trabalhadores, os períodos respectivos
e outros dados que possam melhor caracterizar cada situação, pois vínculo empregatício
se reconhece individualmente, e da forma como estão os relatórios anexos à autuação,
não atendem às regras elementares para sustentar o seu teor.
DA DILIGÊNCIA
Procedendo à análise do processo em face da defesa apresentada, a Seção do
Contencioso Administrativo DRP/GO, constatou que:
- Em fiscalização anterior realizada na Fundação Universidade Estadual de Goiás-
FUEG, CNPJ:01.112.580/0001-71, foi lançada a NFLD n°35.197.655-5, período de
lançamento de 02/2000 a 06/2001, tendo como fatos geradores as remunerações pagas a
segurados empregados que prestaram serviços à UEG- Universidade Estadual de Goiás,
em seus cursos seqüenciais e de pós-graduação stricto/lacto senso. Em tal NFLD, foi
explicado que parte dos fatos geradores refere-se a remunerações pagas indiretamente
pela FUEG por intermédio da FUNCER;
- que na presente notificação, as remunerações consideradas como fatos geradores
referem-se a contratos da FUNCER com a Universidade Estadual de Goiás- UEG,
relativos a projetos de pós graduação, cursos seqüenciais e etc;
- considerando a similaridade da descrição dos fatos geradores apurados nas duas
pessoas jurídicas, nos períodos de 07/2000 a 06/2001, retomaram-se os autos à
fiscalização, em diligência, para que o auditor esclarecesse se houve ou não duplicidade
de lançamento.
Do retorno da diligência, obtém-se a informação de fls. 864/868, com os seguintes
esclarecimentos:
- Que após análise comparativa entre os processos apurados nesta fiscalização e o de
n°35.197.655-5, apurado em fiscalização anterior realizada na Fundação Universidade
Estadual de Goiás- FUEG, no período de 07/2000 a 06/2001, ficou constatado que
houve lançamento em duplicidade relativo aos cursos "seqüencial de Ciências
Imobiliárias" e "seqüencial de Radiologia e Imaginologia", devendo serem retificadas as
competências de 07/2000 a 05/2001 para zero, permanecendo valores remanescentes na
competência 06/2001, conforme DE/PARA a seguir:

Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve em parte
a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/12/2003
AIOP DEBCAD N° 35.793.894-1 CONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO.
CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE PESSOALIDADE, ONEROSIDAD E,
SUBORDINAÇÃO E NÃO EVENTUALIDADE.
São segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social-RGPS, nos termos
do art.12, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, as pessoas físicas remuneradas que
exercem atividade laborai direta e pessoalmente ao empregador, funções correlatas aos
fins precípuos da empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido que:
O débito sofreu alteração para menor, em razão de pedido de diligência por parte da
Seção do Contencioso Administrativo DRP/GO, a fim de que o auditor esclarecesse se
houve ou não duplicidade de lançamento, em face a similaridade da descrição dos fatos
geradores apurados nesta fiscalização e o débito apurado na NFLD n°35.197.655-5,
apurado em fiscalização anterior realizada na Fundação Universidade Estadual de
Goiás- FUEG, no período de 07/2000 a 06/2001, quando o auditor concluiu que: , ficou
constatado que houve lançamento em duplicidade ,relativo aos cursos "seqüencial de
Ciências Imobiliárias" e "seqüencial de Radiologia e Imaginotógia'": devendo serem
retificadas as competências conforme DE/PARA acima transcrito.
(...)
Considerando tudo que dos autos consta, VOTO no sentido de JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, retificando o valor do crédito
tributário exigido conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado-DADR, em
anexo.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/10/2010 (fls. 900), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/11/2010 (fls. 902 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que não há vínculo de trabalho. Assinala ter
prestadores de serviços.
Ressalta ser uma FUNDAÇÃO DE APOIO, cujo objetivo primordial é apoiar o
ensino, a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento institucional no âmbito universitário,
contribuindo com a formação e capacitação de recursos humanos, com o desenvolvimento
cultural, científico e tecnológico do Estado de Goiás, e porque não dizer, do Brasil. (...)13.
Quanto à realização de cursos, sejam eles seqüenciais ou de pós-graduação lato sensu, é justo e
necessário esclarecer que a FUNCER, na condição de fundação de apoio à UEG, gerencia os
cursos de pós-graduação e seqüenciais que a UEG oferece à comunidade. Esse gerenciamento
resume-se na cobrança e no recebimento das mensalidades, na contratação e remuneração do
corpo docente e técnico, na impressão de apostilas, na compra de material e lanches oferecidos
aos alunos, enfim, nas ações tendentes à colaboração com a UEG na realização dos cursos. 14.
A responsabilidade acadêmica, isto é, a qualidade técnica do curso fica a cargo da UEG e de
seus professores, uma vez que a FUNCER não tem corpo docente próprio. Esse é o motivo pelo
qual o diploma é concedido pela UEG. Vale dizer, a chancela acadêmica para realização do
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

curso é da UEG e é ela quem oferece o curso à sociedade e o ministra aos inscritos, inclusive
preparando o conteúdo programático e definindo a titulação dos docentes. Tanto é que ele, o
curso, acontece dentro da estrutura física da UEG. À FUNCER, compete exclusivamente o seu
gerenciamento operacional, nos termos acima indicados.(...) 19. Neste passo, para fazer frente à
sua atuação, a Recorrida possui quadro próprio de empregados que laboram essencialmente
nas funções administrativas que lhe são próprias, ao tempo em que contrata um rol de pessoas
para atuarem especificamente nos projetos que executa. Essas contratações têm, em sua
maioria, a natureza de prestação de serviços dado o caráter de temporariedade do projeto, o
que não foi entendido e compreendido pela digna fiscalização, conforme se detalhará a seguir.
Assinala a inexistência de subordinação, na medida em que não dá ordens aos
professores ou ao pessoal administrativo. Apenas controla frequência para efeito de
contraprestação exata das horas trabalhadas.
Outra característica dos trabalhos é a eventualidade, de forma a inexistir
habitualidade na sua relação com as pessoas que executam atividades nos projetos.
Pede o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Não se pode conhecer do presente recurso.
Como se observa da impugnação a fls. 832, o Recorrente, no momento de defesa,
apenas alegou a nulidade da autuação por cerceamento à sua defesa.
Agora, no momento do recurso apresenta insurgência relativa ao vínculo de
trabalho descrito na autuação.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000243/2008-58

As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece das alegações relativas à inexistência de
subordinação e habitualidade, e portanto ausência de vínculo de trabalho.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 932
DF CARF MF
Original